Tribunal: TJSP
Processo: 1017242-29.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Multa punitiva que excede o valor do tributo. Sentença que determinou a redução ao patamar de 100% do tributo exigido. Manutenção. Jurisprudência do STF que firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando a abusividade quando da fixação da multa em montante superior a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Multa punitiva que excede o valor do tributo. Sentença que determinou a redução ao patamar de 100% do tributo exigido. Manutenção. Jurisprudência do STF que firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando a abusividade quando da fixação da multa em montante superior a 100% da obrigação principal. Precedentes. Alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, de forma a melhor corresponder â sucumbência de cada parte. Sentença reformada. Recurso da parte autora não conhecido, por deserção, e recurso da parte ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1017242-29.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BARCELONA UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI e Apelante JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso da autora e deram parcial provimento ao recurso do
réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017242-29.2019.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 15982
APELAÇÃO No 1017242-29.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE/APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO e BARCELONA
UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL. ICMS. Multa punitiva que excede o valor do
tributo. Sentença que determinou a redução ao patamar de
100% do tributo exigido. Manutenção. Jurisprudência do
STF que firmou entendimento de que o valor da obrigação
principal deve funcionar como limitador da norma
sancionatória, configurando a abusividade quando da
fixação da multa em montante superior a 100% da
obrigação principal. Precedentes. Alteração da base de
cálculo dos honorários advocatícios, de forma a melhor
corresponder â sucumbência de cada parte. Sentença
reformada. Recurso da parte autora não conhecido, por
deserção, e recurso da parte ré parcialmente provido.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada
por Barcelona Utilidades Domésticas EIRELI em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, por meio da qual a autora buscava a
declaração de nulidade do Auto de Infração lavrado em seu desfavor e a
redução das multas aplicadas.
A sentença de fls. 141/144 julgou parcialmente
procedente a ação, determinando que o débito tributário seja retificado,
mitigando a multa aplicada para o percentual correspondente a 100%
(cem por cento) do valor total do débito principal e a limitação dos juros
ao percentual fixado pela taxa Selic. Sucumbentes, ambas as partes
foram condenadas a arcar com metade das custas processuais e, a título
de honorários sucumbenciais, metade do patamar mínimo previsto nos
incisos I a V do art. 85, §3o, do CPC, sobre o valor da causa.
Inconformado, apela o autor, alegando, em resumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017242-29.2019.8.26.0053 -Voto no
3
que a responsável pelo tributo seria a importadora de Santa Catarina, já
tendo naquele Estado sido cobrado o ICMS (fls 651/676).
Apela também a Fazenda Pública (fls. 149/164), para
impugnar apenas a parte da sentença que limitou o valor da multa
punitiva, alegando, em síntese: (i) que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
fiscal; (ii) que a responsabilidade por infração tributária independe da
intenção do agente e dos resultados do ato; (iii) que as multas punitivas
têm objetivo psicológico-intimidativo e decorre de previsão legal, nos
termos do art. 97, V, do CTN; (iv) que as penalidades não são
alcançadas pelos arts. 145, §1o, e 150, IV, da CF/88; e (v) que, portanto,
a multa aplicada deve ser mantida em seu valor original. Pleiteia,
ademais, sejam os honorários advocatícios de cada parte calculados
sobre o proveito econômico, e não sobre o valor da causa.
Contrarrazões às fls. 706/728.
É O RELATÓRIO.
Deixo de conhecer do recurso da parte autora, que,
ante a ausência de preparo recursal (fls. 739) , tornou-se deserto.
O recurso da parte ré é tempestivo e isento de preparo,
diante da prerrogativa da Fazenda Pública, razão pela qual merece ser
recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017242-29.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Trata-se de ação ordinária por meio da qual a autora
visava desconstituir o débito fiscal referente a importação realizada com
auxílio de empresa importadora de Santa Catarina, em que, ademais, a
multa supera 100% do débito fiscal e os juros foram aplicados em valor
acima à taxa Selic.
Ao julgar a ação parcialmente procedente, entendeu o
juízo “a quo” pela manutenção do débito que, contudo, deve ter sua
multa reduzida ao limite do próprio débito tributário e os juros aplicados
adaptados â taxa Selic.
A FESP, então, apelou, mas apenas para impugnar o
capítulo da sentença referente à redução da multa punitiva para o
percentual correspondente a 100% (cem por cento) do valor total do
debito principal e a base de cálculo dos honorários fixados a ambas as
partes.
Pois bem.
Entende a Suprema Corte que o valor da obrigação
principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de
sorte que a abusividade restaria configurada nas hipóteses em que as
multas fossem arbitradas acima do montante de 100% daquele valor.
Nesse sentido está o voto do Ministro Roberto Barroso,
proferido no julgamento do Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário com Agravo no 836.828/RS, publicado em 10/02/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017242-29.2019.8.26.0053 -Voto no
5
assim ementado:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
MULTA
PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE
100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS
PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada
em situações nas quais se verifica o descumprimento
voluntário
da
obrigação
tributária
prevista
na
legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a
burla à atuação da Administração tributária. Nessas
circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter
pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a
possibilidade de aplicação da multa em percentuais
mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais
relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento
no sentido de que o valor da obrigação principal deve
funcionar como limitador da norma sancionatória, de
modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas
acima do montante de 100%. Entendimento que não se
aplica
às
multas
moratórias, que devem ficar
circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão
recorrido, perfilhando adequadamente a orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a
multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental
a que se nega provimento.
No caso dos autos, analisando o AIIM no 4.081.514
(fls. 33/38), é possível observar que o valor da multa excede o valor
devido a título de tributo, havendo, portanto, violação aos princípios
constitucionais
do
não-confisco,
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, razão pela qual a multa deve ser limitada a 100% do
valor do tributo.
Esse é o entendimento desta C. Câmara e deste E.
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017242-29.2019.8.26.0053 -Voto no
6
TRIBUTOS ICMS Portaria CAT 17/99 Creditamento
extemporâneo
Perícia contábil
Improcedência

Possibilidade:
Concluindo o perito não ter o
contribuinte demonstrado que promoveu o adequado
creditamento tributário, de rigor a improcedência do
pedido de anulação do auto de infração. AIIM Multa
punitiva Percentual superior a 100% Confisco
Impossibilidade:
A multa punitiva não pode
ultrapassar 100% do valor do tributo não recolhido, sob
pena de violação ao princípio do não confisco.
(AC 1002019-61.2016.8.26.0014, Rel.a Teresa Ramos
Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 03/08/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
fiscal.
Exceção de pré-executividade acolhida em parte para
excluir do débito a parcela dos juros de mora que
exceder a Selic e reduzir a multa punitiva para 100% do
valor do imposto devido. Inconformismo da agravante
com a redução da multa. Valor que supera o do tributo.
Abusividade configurada. Precedentes do STF. Multa
que deve ser reduzida ao montante correspondente ao
valor atualizado do imposto. Agravo não provido. (AI
3002479-17.2020.8.26.0000Rel. Antonio Carlos Villen,
10a Câmara de Direito Público, j. 21/07/2020)
Execução Fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade .
Determinação de recálculo da dívida com base na taxa
SELIC e elaboração de novos títulos executivos. Juros
de mora incidentes no parcelamento. Não aplicação da
Lei Estadual n. 13918/09. Inconstitucionalidade parcial
já reconhecida pelo Órgão Especial. Precedentes do STJ
e desta Corte. Higidez da multa punitiva aplicada, de
100% do valor do tributo, que não caracteriza confiscoe
não viola a proporcionalidade ou a razoabilidade.
Adequação do título e da execução com referência a
taxa SELIC que não implica suspensão da exigibilidade
ou nulidade das CDA's. Cumprimento de sentença
iniciado sob a égide do novo CPC. Arbitramento de
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1o e
11o do CPC. Agravo de instrumento parcialmente
provido. (AI 2044276-87.2020.8.26.0000, Rel. Antonio
Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j.
27/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017242-29.2019.8.26.0053 -Voto no
7
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS.
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. Crédito indevido
de ICMS em decorrência de escrituração de documentos
fiscais
considerados
inábeis.
Declaração
de
inidoneidade da fornecedora, por inexistência de
estabelecimento, ocorrida em momento posterior às
operações. Não comprovação da veracidade da compra
e venda, nem do pagamento. MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO. Multa punitiva com
caráter evidentemente confiscatório. Possibilidade de
exclusão da penalidade no que excede o montante do
tributo. Redução ao patamar de 100% do valor do
imposto. Inteligência do art. 150, IV, da CF (princípio
do
não
confisco).
ICMS.
JUROS
DE
MORA
SUPERIORES À SELIC. Impossibilidade de cobrança de
juros de mora superiores à SELIC. Manutenção da
sentença. Taxa que deve ser limitada à SELIC, nos
termos da decisão do c. Órgão Especial, na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000,
que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei
13.918/09. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DA FESP NÃO PROVIDO. (AC
1039291-69.2016.8.26.0053, Rel. Alves Braga Junior, 2a
Câmara de Direito Público, j. 30/01/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL. AIIM. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. MULTA PUNITIVA. 1.
Para o aproveitamento de crédito de ICMS relativo a
notas fiscais emitidas por empresa declarada inidônea
pelo Fisco posteriormente à transação comercial, é
necessário que o contribuinte comprove que a operação
comercial efetivamente se realizou, incumbindo-lhe o
ônus da prova. Ausência de prova da veracidade da
transação comercial. Boa-fé do adquirente não
evidenciada. Creditamento indevido. Jurisprudência
sedimentada pelo STJ. Subsistência da autuação. 2.
Multa punitiva. Cabimento. Legislador que pode
sancionar com mais rigor as condutas que pretende
desestimular. Cálculo que não deve exceder 100% do
valor do tributo, sob pena de prática de efeito
confiscatório.
Observância
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes do
STF e desta Corte de Justiça. 3. Sentença de parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017242-29.2019.8.26.0053 -Voto no
8
procedência da ação mantida. 4. Recursos não providos.
(AC 1028740-59.2018.8.26.0053, Rel. Osvaldo de
Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j. 11/12/2019)
Por outro lado, correta a Fazenda em pleitear sejam
os honorários advocatícios fixados sobre o valor do proveito econômico,
que melhor condiz com a sucumbência de cada parte; sendo a fixação
sobre o valor da causa hipótese restrita às circunstâncias em que a
sucumbência não possa ser mensurada:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Via de consequência, reformo a sentença tão somente
no que concerne â base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo,
no mais, ser mantida nos seus próprios termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017242-29.2019.8.26.0053 -Voto no
9
Ante o exposto, pelo meu voto, deixo de conhecer o
recurso da parte autora e dou parcial provimento ao recurso de apelação
da parte ré.
MARCELO SEMER
Relator